Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Tráfico de drogas. Interesse para recorrer. Provas. Desclassificação. Posse para consumo próprio.
1 – Se a sentença manteve o réu solto e garantiu o direito de recorrer em liberdade, falta-lhe interesse de recorrer quanto a esse ponto.
2 - As condições do flagrante – monitoramento pelos policiais de conhecido ponto de tráfico de drogas, réu filmando vendendo entorpecentes a usuário e a apreensão de pedras de “crack” e maconha com o réu, embaladas de forma semelhante à droga apreendida com o usuário - são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
3 – Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
4 - Apelação não provida.